Tribunal: TJMT
Processo: 1006368-58.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOILSON EDSON RIBEIRO TAQUES SILVA - CPF: 063.209.541-59 (RECORRIDO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. TELEFONIA. CONTESTAÇÃO GENÉRICA. SEM CONTRATO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. SEDE RECURSAL. NÃO CONSIDERADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial de inexistência de débito no valor de R$ 913,36 (novecentos e treze reais e trinta e seis centavos) e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

2.

Propósito recursal para julgar improcedentes os pedidos iniciais e alternativamente, redução do
quantum
fixado a título de dano moral.

3.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime minimamente o recorrido de trazer documentos ou indícios de contratação.

4.

Em que pese ter entendimento favorável à admissão de telas sistêmicas, ele é lastreado em uma conjunção de fatores – ou seja, não admito tal modalidade probatória de forma isolada.

5.

Contestação realizada de forma genérica sem indícios de contratação sem conjunto probatório apto a sustentar a existência do débito.

6.

Existência de documentos juntados em sede de recurso que poderiam ter sido apresentados em sede de contestação, pois são documentos que estão em seu poder e de fácil acesso não se enquadra no art. 435, CPC.

7.

Não
comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.

8.

Arbitramento do
quantum
indenizatório de acordo com o critério da razoabilidade, correspondente às circunstâncias fático-probatórias do caso.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial de inexistência de débito no valor de R$ 913,36 (novecentos e treze reais e trinta e seis centavos) e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, alega-se a regularidade do débito e, por isso, exercício regular de direito, bem como a validade das telas sistêmicas como meio de prova, sustentando a necessidade de reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente pugna pela redução do
quantum
fixado a título de dano moral.

A recorrida manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude da inscrição realizada em nome da parte recorrida.

Em que pese ter entendimento favorável à admissão de telas sistêmicas, ele é lastreado em uma conjunção de fatores – ou seja, não admito tal modalidade probatória de forma isolada.

Pela análise da prova documental, verifica-se que a recorrida apresenta, em sede de contestação, “
prints
”.

Ademais, observa-se que foram juntados aos autos documentos novos em sede recursal pela recorrente: telas sistêmicas com dados da parte recorrida e faturas com detalhamento da utilização. Contudo,
consigno que os documentos juntados em sede de recurso poderiam ter sido apresentados pela recorrente em sede de contestação, pois são documentos que estão em seu poder e de fácil acesso, não se enquadra no art. 435, CPC,
motivo pelo qual serão desconsiderados
.

Ainda que a recorrida alegue a inexistência do débito e não apresente comprovantes de adimplemento, verifico que a contestação foi realizada de forma genérica sem a indicação mínima de informação acerca do ato que deu origem à relação, cujo ônus lhe incumbia.

Deste modo, verifica-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito, tal como requerida, e, por consequência, o pagamento de indenização por se tratar de dano moral puro.

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No que se refere ao arbitramento do valor do dano, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, entendo que a sentença recorrida obedeceu ao critério da razoabilidade, fixando o valor condizente com o dano experimentado pela parte recorrente, sendo o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) adequado à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Dessa forma, verifica-se
que o valor corresponde às circunstâncias fático-probatórias.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020